Tribunal: STF
Processo: RE 104485
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-24
Data de publicação: 1985-09-24

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL (LETRA 'D'). RECORRENTE QUE SE LIMITA A TRANSCREVER
EMENTAS, NÃO DEMONSTRANDO, ANALITICAMENTE, A DIVERGENCIA, NOS TERMOS
DO ART. 322 DO REGIMENTO INTERNO. INCIDENCIA DA SÚMULA 291. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.